Tribunal: STJ
Processo: 0500880-23.2008.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092177 - AL(2025/0411680-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIEL LOPES CHAVES
ADVOGADOS
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
BIANCA CAROLINA DE OLIVEIRA VEIGA - AL016512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULAS

E
182/STJ
284/STF.
REITERAÇÃO DE VÍCIO.
1. Incumbe ao agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada por
meio de impugnação clara e específica de todos os seus fundamentos, nos
termos do
III, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
o do
art. 932,
art. 3
CPP.
2. Constata-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial porque o recorrente, ao combater a decisão de inadmissão
do recurso especial baseada na
não indicou de forma
Súmula 284/STF,
pormenorizada a inadequação desse óbice, tampouco transcreveu os
trechos do recurso especial que evidenciariam a clara indicação dos
dispositivos legais tidos por violados, atraindo a incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Verifica-se que, nas razões do agravo regimental, a parte agravante
repete o vício de construção do agravo em recurso especial, limitando-se a
alegações genéricas sobre o cabimento do recurso especial e a
inaplicabilidade das Súmulas
e
sem demonstrar
182/STJ
284/STF,
concretamente que o agravo em recurso especial teria impugnado, de
forma suficiente, o fundamento da inadmissão, o que impede o
conhecimento do agravo regimental.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55784964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fac1686e-75b2-42ea-94cb-df23f66363ea

Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55784964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fac1686e-75b2-42ea-94cb-df23f66363ea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092177 - AL(2025/0411680-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIEL LOPES CHAVES
ADVOGADOS
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
BIANCA CAROLINA DE OLIVEIRA VEIGA - AL016512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULAS

E
182/STJ
284/STF.
REITERAÇÃO DE VÍCIO.
1. Incumbe ao agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada por
meio de impugnação clara e específica de todos os seus fundamentos, nos
termos do
III, do CPC, aplicado ao processo penal pelo
o do
art. 932,
art. 3
CPP.
2. Constata-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial porque o recorrente, ao combater a decisão de inadmissão
do recurso especial baseada na
não indicou de forma
Súmula 284/STF,
pormenorizada a inadequação desse óbice, tampouco transcreveu os
trechos do recurso especial que evidenciariam a clara indicação dos
dispositivos legais tidos por violados, atraindo a incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Verifica-se que, nas razões do agravo regimental, a parte agravante
repete o vício de construção do agravo em recurso especial, limitando-se a
alegações genéricas sobre o cabimento do recurso especial e a
inaplicabilidade das Súmulas
e
sem demonstrar
182/STJ
284/STF,
concretamente que o agravo em recurso especial teria impugnado, de
forma suficiente, o fundamento da inadmissão, o que impede o
conhecimento do agravo regimental.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL LOPES CHAVES
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 3.691):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
Documento eletrônico VDA55784965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:27
Código de Controle do Documento: f465fef5-fdc5-4f6f-a5fa-00153a1e6408

INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, alega o agravante que houve violação do princípio da
colegialidade, porque a decisão monocrática teria adentrado o mérito recursal, o que
competiria ao órgão colegiado, configurando supressão de instância e ofensa ao
devido processo legal; cita precedentes e assenta ser possível decisão monocrática
quando houver jurisprudência dominante, mas sustenta que, no caso, houve
extrapolação dos limites de admissibilidade (fl. 3.698).
Sustenta que o recurso especial era cabível à luz do
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, por contrariar lei federal, transcrevendo: em recurso especial,
julgam-se as causas decididas pelos Tribunais quando a decisão recorrida contrariar
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência (fl. 3.698).
Defende que é incabível a aplicação da
porque o agravo
Súmula 182/STJ,
em recurso especial teria atacado de forma específica os fundamentos da decisão
agravada (fls.
).
3.699/3.700
Aduz que a decisão agravada manteve, indevidamente, a incidência da
pelo Tribunal de Justiça, embora não houvesse deficiência de
Súmula 284/STF
impugnação, pois as razões foram pormenorizadas e individualizaram cada tese de
violação de lei federal (fls.
).
3.699/3.700
Afirma que se trata de matérias de ordem pública – atipicidade da conduta,
nulidades absolutas, cerceamento de defesa, erro na aplicação da pena –,
cognoscíveis a qualquer tempo e até de ofício, de modo que o recurso especial deveria
ser conhecido e provido; acrescenta ofensa à inafastabilidade da jurisdição, presunção
de inocência, individualização da pena, dignidade da pessoa humana, bem como
ausência de apreciação sobre prova ilícita e extensão de benefícios por isonomia (fls.
).
3.700/3.701
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com
afastamento dos óbices das Súmulas
e
e o provimento do recurso
182/STJ
284/STF
especial (fls.
).
3.700/3.701
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA55784965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:27
Código de Controle do Documento: f465fef5-fdc5-4f6f-a5fa-00153a1e6408

Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
pela aplicação da
Isso porque a inadmissão do recurso especial na
Súmula 182/STJ.
origem baseou-se no óbice da
e, nas razões do agravo em recurso
Súmula 284/STF
especial, não houve impugnação suficiente e pormenorizada desse fundamento, com a
ausência de demonstração da inadequação do óbice e a falta de transcrição dos
trechos do apelo nobre indicativos da violação dos dispositivos legais, incidindo a
Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante repete o vício
construtivo, na medida em que se limitou a tecer alegações genéricas de cabimento do
recurso especial e de inaplicabilidade das Súmulas
e
sem
182/STJ
284/STF,
demonstrar que o agravo em recurso especial teria impugnado, de forma suficiente, o
motivo da inadmissão.
Assim, é o caso de incidir, mais uma vez, a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55784965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:27
Código de Controle do Documento: f465fef5-fdc5-4f6f-a5fa-00153a1e6408

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411680-8
AREsp 3.092.177 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00103068220098020001 001085008800 05008525520088020001
05008802320088020001 050088023200880200012 103068220098020001
1085008800 108500880000103068220098020001 5008525520088020001
5008802320088020001 50088023200880200012
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL LOPES CHAVES
ADVOGADO
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
ADVOGADA
: BIANCA CAROLINA DE OLIVEIRA VEIGA - AL016512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: GERMANO JOSÉ LIMA COSTA
CORRÉU
: SALOMÃO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCOS BATISTA DA SILVA SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL LOPES CHAVES
ADVOGADO
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
ADVOGADA
: BIANCA CAROLINA DE OLIVEIRA VEIGA - AL016512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485944<41854515@
2025/0411680-8 - AREsp 3092177 Petição : 2026/0006670-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:15
Código de Controle do Documento: 179FD7F7-8648-4433-9DC1-1B83D8263D22